Tribunal: TJDFT
Processo: 0720684-77.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720684-77.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: PAMELA LETICIA SCHMIDT GOMES APELADO: PAMELA LETICIA SCHMIDT GOMES, L. G. S. D E S P A C H O Da análise dos autos, em admissibilidade recursal ao apelo da ré AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., verifica-se que a Guia de Recolhimento de Preparo apresenta numeração de código de barras divergente do constante do comprovante de pagamento acostado. Em sendo assim, intime-se AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. para, em 5 (cinco) dias, comprovar a regularidade do pagamento. Na ausência de referida comprovação, fica AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. desde já intimada, no mesmo prazo, a realizar o pagamento em dobro do preparo sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora